Tribunal: STF
Processo: HC 252707
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PEDIDO DE REVISÃO DA FRAÇÃO DEFINIDA PELO ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.2.2025, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de David Augusto dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.2.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 927.601/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 23.2.2024, às penas de cinco anos, dois meses e vinte e oito dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de doze dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. VII do § 2º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (roubo circunstanciado tentado pelo emprego de arma branca) (fl. 75, e-doc. 3).



    3. Interposta a Apelação n. 1503637-26.2023.8.26.0535 pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do paciente para dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § e 2º, VII, C.C. ART. 14, II, AMBOS DO CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Depoimento da vítima, corroborado pelas demais provas, incluindo a confissão parcial do réu. Dosimetria. Primeira-fase. Afastado aumento da pena-base por uso de faca em dois momentos, dado que o uso de faca já será considerado como causa de aumento. Mantido aumento da pena-base por necessidade de envolvimento de terceira para ajudar a vítima a desarmar o réu. Consideração da confissão parcial como atenuante, compensando o agravante relativo à idade da vítima e permitindo o retorno da pena ao mínimo legal. Redução em razão da tentativa que deve se dar em patamar médio, dado que o réu chegou a efetuar diversas ações com objetivo de consumar o delito, não tendo, entretanto, chegado próximo ao intento. Pena redimensionada para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Adequado regime inicial semiaberto, considerando a existência de circunstância judicial negativa. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (fl. 107, e-doc. 3). 



    Em 31.8.2024, os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    O recurso especial interposto foi inadmitido pelo Tribunal de origem, em 16.10.2024. O Agravo em Recurso Especial n. 2.824.397/SP aguarda julgamento (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal). 



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação n. 1503637-26.2023.8.26.0535, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 927.601/SP, denegado pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. Em 19.2.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT IMPETRADO NO PRAZO RECURSAL NA CAUSA PRINCIPAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DENEGAÇÃO DA ORDEM. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. INFIRMAÇÃO DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 4). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que a “menção genérica às circunstâncias judiciais desfavoráveis sem fundamentação concreta não caracteriza fundamento idôneo para aumentar a pena-base, pois necessário comprovar, de maneira objetiva, a reprovabilidade que extrapola a margem de risco social coberto pelo tipo penal.



    O motivo do crime é a obtenção de lucro ou vantagem patrimonial, circunstância ínsita aos delitos dessa natureza” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Assinala que, embora “a Sra. Maria de Fátima tenha iniciado seu depoimento judicial afirmando não ter sido vítima, mas apenas testemunha dos fatos, o que foi ressaltado por ela mais de uma vez, em Primeira Instância a 
pena-base do Réu foi fixada muito acima do mínimo legal, em razão da ‘quantidade de vítimas’, bem como com fundamento no fato de o Acusado ter ‘retornado ao estabelecimento mais uma vez armado’” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Sustenta que o “emprego de ameaça ou violência constituem circunstâncias elementares e fazem parte da definição do tipo penal incriminador em apreço, mostrando-se inidôneos para o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem. 



    No caso em comento nada foi subtraído da vítima, e, portanto, não houve prejuízo econômico/patrimonial. 



    O Réu exibiu traço positivo de personalidade ao confessar o crime” 
(fls. 11-12, e-doc. 1).



    Defende “a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo, isto é, de 2/3 (dois terços), fração de redução adequada e proporcional ao ínfimo iter criminis percorrido. 



    Como ficou demonstrado, o intento criminoso se interrompeu devido à reação da vítima e intervenção de populares, tendo o Acusado sido surpreendido e detido logo após os fatos, sem sequer encostar no dinheiro que pretendia subtrair” (fl. 13, e-doc. 1).



    Observa que o paciente seria “primário e sem antecedentes ao tempo do delito, além de ser confesso”. Argumenta que o regime fixado é desproporcional, considerando o quantum da reprimenda (fls. 14-16, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam reduzidas as penas aplicadas, com o abrandamento do regime inicial executório fixado” (fls. 11-12, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, consta do processo que o paciente foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado tentado, por emprego de arma branca, à pena de cinco anos, dois meses e vinte e oito dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    9. Em 5.7.2024, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, o Tribunal estadual reduziu a pena do paciente para dois anos e oito meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “Segundo a denúncia, na data dos fatos, David Augusto dos Santos tentou subtrair, mediante emprego de faca contra a vítima Armando Felipe da Silva, quantia de 50 reais do Mercado Vieira Serv Bem, não tendo consumado o delito por razões alheias à sua vontade. 



    O réu David teria se munido de faca e se dirigido até o mercadinho de propriedade da vítima, tendo-a rendido pelas costas. Em continuidade, o réu teria colocado a faca em seu pescoço, exigindo a entrega de 50 reais.



    A vítima teria reagido, sendo auxiliado pela sócia Maria de Fátima, e conseguido desarmar o réu, que empreendeu fuga. Poucos minutos depois, o réu teria voltado ao mercadinho armado com outra faca, sendo contido por populares. Novamente, o réu conseguiu fugir antes da chegada da polícia militar, sendo localizado logo em seguida em sua residência.



    (...) Passo à dosimetria.



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e 1/8 por duas vezes, pois duas pessoas foram vítimas do delito e porque o réu retornou ao estabelecimento armado de nova faca. Justifica-se o aumento relativo ao prejuízo emocional de Maria de Fátima Leite Vieira, que embora não tenha sido vítima da demanda por cinquenta reais, relatou em juízo ter implorado para o réu não continuar o delito e ajudado a vítima a desarmar o réu. Não obstante, o fato de o réu ter retornado ao estabelecimento para continuar sua tentativa de furto não merece aumento, dado que a gravidade da ameaça continuou sendo a mesma e o uso de arma branca já é objeto de aumento próprio na terceira fase. Assim, reduzo o aumento da pena-base para 1/8, levando-a a 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa. 



    Na segunda fase, correto o reconhecimento da agravante do 
art. 61, II, h, do CP. 



    Nesse ponto, deixo consignado que, ao contrário do que sustenta a defesa, a comprovação da idade das vítimas não depende de apresentação nos autos de documento de identidade, sendo suficiente para a comprovação da condição o registro das informações em outros documentos dotados de boa fé. Neste sentido se posicionam os precedentes do STJ e desta Corte: 



    (...) Dessa forma, considerando o teor do relatório de atendimento médico da vítima juntado às fls. 22/23, resta evidente que, à época dos fatos, a vítima Armando era maior de 60, razão pela qual não há que se falar em decote da agravante etária.



    Por outro lado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, eis que, mesmo que de forma qualificada, o réu admitiu que foi até o local munido de uma faca e demandou que a vítima entregasse dinheiro.



    (...) Assim, considerando-se que a confissão é atenuante preponderante, retorna-se a pena ao patamar mínimo. 



    E, na terceira etapa, correto o reconhecimento da causa de aumento pelo uso de arma branca (artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal), devidamente provada nos autos, conforme relato da vítima, auto de apreensão e laudo pericial, de modo que a pena, aumentada em 1/3, alcança o patamar de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, no mínimo legal. 



    Por fim, necessário reconhecer que o réu não chegou próximo de consumar o delito. Embora tenha inicialmente rendido a vítima, foi desarmado por duas vezes pelos funcionários e populares que estavam no local, não tendo sequer visto o dinheiro que demandava. Assim, mais proporcional uma diminuição em 1/2, o que leva a pena a 02 anos e 08 meses de reclusão, e 06 dias-multa. 



    Quanto ao regime inicial, embora o réu seja primário e de bons antecedentes, efetuou delito com violência mediante uso de arma branca, com aplicação de circunstância judicial negativa e agravante. Assim, considerando as circunstâncias de cometimento do delito, adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 



    Dessa forma, de rigor a reforma parcial da r. sentença, para, mantida a condenação, redimensionar a pena do réu para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    E, considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, poderá assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação.



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, para, mantida a condenação, redimensionar a pena do réu para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo” (fls. 108-113, e-doc. 3).



    10. Em 22.11.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem de habeas corpus, com estes fundamentos:



    “Entretanto, não deve ser processada a impetração, pois o acórdão hostilizado foi publicado em data recente, estando em curso o lapso para interposição de recursos, o que impede o processamento do writ (AgRg no HC n. 873.533/ES, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe 15/3/2024). 



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a superar o citado óbice, pois: 



    a) a pena-base foi exasperada com fundamentação em elementos concretos dos autos: justifica-se o aumento relativo ao prejuízo emocional de Maria de Fátima Leite Vieira, que embora não tenha sido vítima da demanda por cinquenta reais, relatou em juízo ter implorado para o réu não continuar o delito e ajudado a vítima a desarmar o réu (fl. 128); 



    b) para rever a fração da tentativa, aplicada em 1/2 – ao fundamento de que, embora tenha inicialmente rendido a vítima, foi desarmado por duas vezes pelos funcionários e populares que estavam no local, não tendo sequer visto o dinheiro que demandava (fl. 132) –, demandaria reexame probatório, inviável na via eleita; e



    c) considerando a pena corporal imposta (2 anos e 8 meses de reclusão) e a existência de circunstância judicial negativa (fl. 132), justificada a fixação do regime inicial semiaberto. 



    Em razão disso, denego a ordem” (e-doc. 2).



    A Sexta Turma manteve essa decisão, ao prolatar o ato objeto da presente impetração e não conhecer do agravo regimental (e-doc. 4).



    11. É de se anotar equívoco na decisão impugnada quanto ao óbice processual invocado para não se conhecer do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 927.601/SP. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que a defesa não “refut[ou] o argumento central da decisão monocrática hostilizada, consistente na utilização indevida da via eleita para impugnar acórdão de apelação criminal no prazo para interposição de recursos na origem” (e-doc. 4). 



    A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental. Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta na Constituição da República norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que ainda sequer foi apreciado: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330/SP, de minha relatoria, DJe 25.5.2023).



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, de minha relatoria, DJe 27.9.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    12. Na espécie, tem-se, entretanto, que a decisão impugnada não se limitou ao exame do óbice formal invocado, tendo sido analisada também a questão de mérito suscitada (referente à pretendida revisão da dosimetria e concessão de regime inicial mais brando), assentando-se que a ”pena-base foi exasperada com fundamentação em elementos concretos dos autos” e que, “para rever a fração da tentativa, aplicada em 1/2”, demandaria reexame fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Ressaltou-se também “a pena corporal imposta (2 anos e 8 meses de reclusão) e a existência de circunstância judicial negativa (fl. 132), justificada a fixação do regime inicial semiaberto” (fl. 2, e-doc. 2). 



    Esse segundo fundamento jurídico, expressamente posto como impedimento ao conhecimento da ação no Superior Tribunal de Justiça, mostra o descabimento da pretensão de retorno àquele Tribunal para determinar-se que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal conheça do Habeas Corpus n. 927.601/SP, julgando-o como de direito.



    Como é de conhecimento amplo e considerada a jurisprudência consolidada, não cabe habeas corpus para resolver situações nas quais se exija reexame de provas e títulos, o que foi atestado pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça.



    13. Pretendem-se, neste habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo (dois terços) e a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar. Afirma-se que a pena-base teria sido exasperada com fundamentos inidôneos. 



    14. Na espécie, razão jurídica não assiste à defesa quanto à alegação de bis in idem na dosimetria da pena. O Tribunal de origem exasperou a pena-base em seis meses em razão da identificação de uma circunstância judicial desfavorável: o “prejuízo emocional de Maria de Fátima Leite Vieira, que embora não tenha sido vítima da demanda por cinquenta reais, relatou em juízo ter implorado para o réu não continuar o delito e ajudado a vítima a desarmar o réu” (fl. 109, e-doc. 3).



    Na segunda fase, reconhecidas a agravante etária, prevista na al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal, e a atenuante da confissão espontânea, reduziu a pena no patamar mínimo. Na terceira fase da dosimetria, foi considerada a causa de aumento pelo uso de arma branca (inc. VII do § 2º do art. 157 do Código Penal). A reprimenda foi reduzida pela metade em razão da tentativa, tornando-se definitiva em dois anos e oito meses de reclusão (fls. 112-113, e-doc. 3).



    A decisão da instância de segundo grau afina-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a possibilidade de exasperação da pena-base com apoio em fundamentos concretos, que demonstrem a extrapolação dos elementos normais do tipo penal, como assentado pelas instâncias antecedentes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.407-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024). 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência 
lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da 
pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.554-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.8.2022). 



    Não se constata desproporcionalidade na fração utilizada pelo Tribunal de Justiça paulista para fixar a pena do paciente. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC n. 215.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). 



    15. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, para reavaliar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na estreita via do habeas corpus.



    16. Na espécie, para a fixação da redução da pena, em razão da tentativa, em fração menor do que o patamar máximo de dois terços, observou-se o iter criminis percorrido pelo paciente. O Tribunal estadual assentou que, “embora tenha inicialmente rendido a vítima, foi desarmado por duas vezes pelos funcionários e populares que estavam no local, não tendo sequer visto o dinheiro que demandava. Assim, mais proporcional uma diminuição em 1/2” (fl. 113, e-doc. 3).



    As instâncias judiciais antecedentes não divergiram da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” 
(HC n. 118.203, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 12.11.2013). Rever essa conclusão, para acolher a pretensão da defesa sobre a fixação da fração de diminuição da tentativa em seu patamar máximo, demandaria nova análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DEFINIDO PELO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS 
E DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.048-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS APTOS A INCREMENTAR A PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. (...) 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente’ (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 



    5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 212.461-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.3.2023).



    17. Embora a pena de dois anos e oito meses de reclusão imposta ao paciente, pela prática do crime de tentativa de roubo pelo emprego de arma branca, permitisse, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.



    A comprovação de circunstância judicial desfavorável e agravante (crime com violência mediante uso de arma branca) permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 216.890-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018). 



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    19. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, assentando inexis